Tribunal: TJBA
Processo: 0077186-38.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0077186-38.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RILZA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): PALOMA SANTOS DAS VIRGENS, MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS APELADO: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo (Fiat Uno Mille). A autora pleiteou a limitação da taxa de juros remuneratórios e o afastamento da capitalização mensal, alegando abusividade das cláusulas. A sentença de fls. 125/131 manteve as condições contratadas por entender inexistente a prova de abusividade e legítima a capitalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (i) as taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano são abusivas em contratos bancários; (ii) é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano; e (iii) a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de pactuação expressa da capitalização. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só (Súmula 382/STJ). A revisão da taxa somente é possível se demonstrada cabalmente a discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso. É constitucional a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (Tema 33/STF). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Temas 246 e 247/STJ). No contrato com prestações fixas, o consumidor tem ciência prévia do custo efetivo total, o que afasta a alegação de violação ao dever de informação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Teses: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"; "2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"; "3. Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional". REFERÊNCIAS: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 382. DJe 08/06/2009. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 973.827/RS. Relator para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti. Segunda Seção. Julgado em 08/08/2012. Temas 246 e 247. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 592.377/RS. Relator Min. Teori Zavascki. Plenário. Julgado em 04/02/2015. Tema 33. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. PnBRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0077186-38.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante RILZA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO e Apelado BANCO ITAULEASING S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Mariana Varjão Alves Evangelista Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora